Tribunal: TJMT
Processo: 1001662-07.2021.8.11.0020
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001662-07.2021.8.11.0020
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Quebra de Sigilo Bancário]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO,

DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ARAGUAIA GERADORA DE ENERGIA LTDA - CNPJ: 11.441.408/0001-15 (EMBARGANTE), LEONARDO DA SILVA CRUZ - CPF: 571.116.501-15 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (EMBARGADO), PASCOAL SANTULLO NETO - CPF: 258.013.251-15 (ADVOGADO), RENATO MELON DE SOUZA NEVES - CPF: 041.261.851-60 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR (DES. LUIZ OCTÁVIO SABOIA RIBEIRO).

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ANULATÓRIA - ICMS - PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO FISCAL - FUNDAMENTADO - ARGUIÇÃO DE VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC - INEXISTÊNCIA - MERO INCONFORMISMO - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1 - Aplicabilidade do art. 1.022 do Código de Processo Civil, que disciplina os casos de cabimento de embargos de declaração para esclarecimento de obscuridades, eliminação de contradições, suprimento de omissões ou correção de erro material.

2 - Inexistência de vícios no acórdão que justifiquem a modificação da decisão embargada, visto que o acórdão abordou de forma clara e coerente todos os pontos necessários para a solução da lide.

3 - Impossibilidade de reanálise de matéria de mérito sob o fundamento de omissão, obscuridade ou contradição quando o julgado já se mostra completo e congruente com os pedidos formulados e com a legislação pertinente.

4 - Rejeição dos embargos declaratórios, mantendo-se integralmente a decisão colegiada que negou provimento ao recurso de apelação.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
Araguaia Geradora de Energia Ltda.,
contra o Acórdão prolatado por esta Egrégia Câmara Julgadora que, por unanimidade, desproveu o Recurso de Apelação por ela interposto, mantendo a sentença que julgou improcedentes os pedidos deduzidos na Ação Anulatória ajuizada em desfavor
do Estado de Mato Grosso.

A embargante sustenta, em síntese, que a decisão embargada foi omissa, contraditória e obscura porque as ordens de serviços emitidas pelo fisco estadual carecem de fundamentação sobre a necessidade de requisição de extratos bancários e obrigações financeiras, o que banaliza a quebra administrativa do sigilo bancário.

Requer o acolhimento dos aclaratórios, inclusive com efeito infringente, para que sejam anuladas as ordens de serviço.

O embargado não apresentou contrarrazões (Id. 212864158).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração opostos por
Araguaia Geradora de Energia Ltda.,
contra
Acórdão que negou provimento ao Recurso de Apelação interposto contra o Estado de Mato Grosso
e manteve a sentença prolata pelo juízo da

1a Vara da Comarca de Alto Araguaia-MT, que julgou improcedentes os pedidos pleiteados na Ação Anulatória e condenou a parte autora ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios (Id. 204374753 – Pág. 4).

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço dos Embargos de Declaração.

Inicialmente, destaco que o art. 1.022 do Código de Processo Civil dispõe sobre as hipóteses de cabimento de Embargos de Declaração, as quais elenco abaixo:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o”.

Sabe-se que os Embargos Declaratórios têm finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, aclará-la, dissipando obscuridade ou contradições. Não têm caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou aclaratório.

Decisão obscura é aquela que não é clara o suficiente para ensejar a adequada compreensão do texto.

Contraditória é a decisão que contém incoerências.

A decisão é omissa quando deixar de analisar tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência, bem como aquela que incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o, do CPC (art. 1.022, parágrafo único).

Erro material é a inexatidão ou equívoco de cálculo, percebendo-se que a intenção do juiz não corresponde ao que constou na decisão judicial.

Pois bem.

Na espécie, em síntese, a embargante suscita que o acórdão padece de vício de omissão, contradição e obscuridade, pois não houve em nenhum momento das ordens de serviço fiscais emitidas a fundamentação “
mas tão somente exigiu documentos bancários, do nada”.
Contudo, tal alegação não encontra respaldo nos autos.

Cumpre anotar que, com relação à aludida questão, o Acórdão assim dispôs:

“[...]Os documentos solicitados pela Secretaria Adjunta da Receita Pública Superintendência de Fiscalização e Coordenadoria e Auditoria Contábil e Financeira da SEFAZ/MT, são os seguintes:

“1. Apresentar em Papel Timbrado da Instituição Bancária, todos os Extratos de Todas as Contas Correntes, de Depósitos à vista ou a prazo, Poupança, Aplicação e quaisquer outros Bens, Direitos e Valores, referente ao período de 01/01/2019 a 31/12/2019, pois são indispensáveis para realização dos trabalhos;

Apresentar os contratos de
Empréstimos
e
Obrigações

com terceiros
descritos no Balanço Patrimonial, códigos
BP.02.1.1.05.003, BP.02.1.1.05.005, BP.02.1.1.05.007, BP.02.1.1.05.013, BP.02.1.1.05.014, BP.02.1.1.05.016, BP.02.1.1.05.019, BP.02.1.1.05.022, BP.02.1.1.05.025, BP.02.1.1.05.026, BP.02.1.1.06.001, BP.02.1.1.06.002, BP.02.1.1.06.003, BP.02.1.1.06.004,
bem como o detalhamento de movimentação (Diário e Razão) das referidas contas, do período de 01/01/2018 a 31/12/2018;

3. Detalhamento das Contas Contábeis:
CRÉDITO CLIENTES (código no Balanço Patrimonial BP.01.2.1.02.001)
, com a movimentação de cada cliente, bem como a movimentação da conta
BP.01.2.1.02.005 (cliente BC COMERCILIZADORA)
e a conta
FORNECEDORES (código do Balanço Patrimonial BP.02.1.1.01.001),
especificando: Identificação: Inscrição Estadual, CNPJ/CPF

Saldo Inicial em 01/01/2018

Histórico de 01/01/2018 a 31/12/2018

Saldo Final em 31/12/2018

4. Apresentar o Diário e Razão da conta
CAIXA GERAL
(código do Balanço Patrimonial
BP.01.1.1.01.001
), com seus detalhamentos do período de 01/01/2018 a 31/12/2018.” (id. 204374697)

[...]

Como bem fundamentado pelo d. magistrado
a quo
em seu
decisum
, transcrevo trecho pertinente:

“No caso em roga, o motivo para exigência dos documentos do contribuinte encontra-
se estampado nas próprias Ordens de Serviço e Termo de Início de Ação Fiscal, ID 63039433 e 63039436, cuja redação é clara ao dispor que será realizado trabalho de fiscalização na empresa autora, tendo por objetivo a verificação quanto ao cumprimento das obrigações fiscais principal e acessória e, notadamente: “Apurar, com a utilização da escrituração contábil, a falta de recolhimento do imposto, com base nas presunções previstas no art. 11, §3o, I, II e III da Lei no 7.098/98. A base de dados da EFD poderá ser utilizada na elaboração dos trabalhos.

[...]

Não vislumbro, portanto, ausência de fundamentação dos atos que exigiram do contribuinte a apresentação de documentos para fins de subsidiar a fiscalização tributária.
(Id. 204374753 – Págs. 2/3)”. (Id. 208340650)

Com essas necessárias considerações e após detida análise dos autos, denoto não merecer guarida o argumento trazido pela embargante, visto que o acórdão embargado não padece de qualquer vício do art. 1.022 do CPC.

Até mesmo porque, o método de investigação utilizado pelo fisco, não ofende o sigilo e a intimidade das empresas contribuintes, conforme entendimento exposto pela Suprema Corte no julgamento do RE no 601.314/SP, de Relatoria do Ministro Edson Fachin, tema com repercussão geral, ocorrido em 24/02/2016, ementado nos seguintes termos:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. DIREITO TRIBUTÁRIO. DIREITO AO SIGILO BANCÁRIO. DEVER DE PAGAR IMPOSTOS. REQUISIÇÃO DE INFORMAÇÃO DA RECEITA FEDERAL ÀS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. ART. 6o DA LEI COMPLEMENTAR 105/01. MECANISMOS FISCALIZATÓRIOS. APURAÇÃO DE CRÉDITOS RELATIVOS A TRIBUTOS DISTINTOS DA CPMF. PRINCÍPIO DA IRRETROATIVIDADE DA NORMA TRIBUTÁRIA. LEI 10.174/01. 1. O litígio constitucional posto se traduz em um confronto entre o direito ao sigilo bancário e o dever de pagar tributos, ambos referidos a um mesmo cidadão e de caráter constituinte no que se refere à comunidade política, à luz da finalidade precípua da tributação de realizar a igualdade em seu duplo compromisso, a autonomia individual e o autogoverno coletivo. 2. Do ponto de vista da autonomia individual, o sigilo bancário é uma das expressões do direito de personalidade que se traduz em ter suas atividades e informações bancárias livres de ingerências ou ofensas, qualificadas como arbitrárias ou ilegais, de quem quer que seja, inclusive do Estado ou da própria instituição financeira. 3. Entende-se que a igualdade é satisfeita no plano do autogoverno coletivo por meio do pagamento de tributos, na medida da capacidade contributiva do contribuinte, por sua vez vinculado a um Estado soberano comprometido com a satisfação das necessidades coletivas de seu Povo. 4.
Verifica-se que o Poder Legislativo não desbordou dos parâmetros constitucionais, ao exercer sua relativa liberdade de conformação da ordem jurídica, na medida em que estabeleceu requisitos objetivos para a requisição de informação pela Administração Tributária às instituições financeiras, assim como manteve o sigilo dos dados a respeito das transações financeiras do contribuinte, observando-se um translado do dever de sigilo da esfera bancária para a fiscal.
5. A alteração na ordem jurídica promovida pela Lei 10.174/01 não atrai a aplicação do princípio da irretroatividade das leis tributárias, uma vez que aquela se encerra na atribuição de competência administrativa à Secretaria da Receita Federal, o que evidencia o caráter instrumental da norma em questão. Aplica-se, portanto, o artigo 144, § 1o, do Código Tributário Nacional.
6. Fixação de tese em relação ao item a do Tema 225 da sistemática da repercussão geral: “O art. 6o da Lei Complementar 105/2001 não ofende o direito ao sigilo bancário, pois realiza a igualdade em relação aos cidadãos, por meio do princípio da capacidade contributiva, bem como estabelece requisitos objetivos e o translado do dever de sigilo da esfera bancária para a fiscal”
. 7. Fixação de tese em relação ao item b do Tema 225 da sistemática da repercussão geral: “A Lei 10.174/01 não atrai a aplicação do princípio da irretroatividade das leis tributárias, tendo em vista o caráter instrumental da norma, nos termos do artigo 144, § 1o, do CTN”. 8. Recurso extraordinário a que se nega provimento.” ( RE 601.314, Relator: Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, julgado em 24/02/2016, Acórdão Eletrônico Repercussão Geral – Mérito DJe-198 Divulgado em: 15-09-2016, publicação em: 16-09-2016). (negritei)

Logo, o manejo dos embargos de declaração não se presta ao fim almejado pela embargante
Araguaia Geradora de Energia Ltda.,
qual seja de obter a modificação do julgado, mas, apenas o de corrigir defeitos no ato judicial, tais como omissão, contradição, obscuridade e erro material.

Portanto, se a solução dada ao litígio não foi a melhor do ponto de vista da embargante, não é por meio dos aclaratórios, sem a demonstração de quaisquer vícios no decisum, que poderá modificar o que foi decidido pelo Colegiado.

Outrossim, cumpre destacar o julgador não está obrigado a discorrer sobre todas as teses e dispositivos legais invocados pelas partes, tendo em vista que pode decidir a causa de acordo com os motivos jurídicos necessários para sustentar o seu convencimento, a teor do que estabelece o art. 371 do novo CPC.

Ou seja, o princípio do livre convencimento motivado do Juiz não importa em que este deva exaurir todos os argumentos aduzidos pelos litigantes, mas que a sua decisão seja lastreada no sistema jurídico a que está adstrito.

A propósito, assim restou decidido pela Suprema Corte:

“
Os embargos de declaração não devem revestir-se de caráter infringente. A maior elasticidade que lhes reconhece, excepcionalmente, em casos de erro material evidente ou de manifesta nulidade do acórdão, não justifica, sob pena de grave disfunção jurídico-processual dessa modalidade de recurso, a sua inadequada utilização com o propósito de questionar a correção do julgado e obter, em consequência, a desconstituição do ato decisório
.” (RTJ 154/223 – negritei).

Com essas considerações, não vislumbrando omissão, obscuridade, contradição, ou erro material no v. acórdão, não há que se falar em sua modificação.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
REJEITO
os Embargos de Declaração, mantendo inalterada a Decisão Colegiada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/05/2024